Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018614-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Única da Comarca de Paranatinga que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001918-38.2022.811.0044, indeferiu o pedido de justiça gratuita, pleiteado pelo autor (id. 133496696, págs. 5 e 6).

Relata que propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, mas teve negado o pedido de assistência judiciária gratuita, sob pena de extinção da ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de não recolhimento das custas processuais.

Sustenta que está desempregado, e a renda familiar é proveniente do trabalho da esposa e não alcança 4 (quatro) salários-mínimos, por isso não tem condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da família.

Postula a assistência judiciária gratuita, notadamente com a declaração de imposto de renda da esposa, na qual consta se tratar de dependente, o que demonstra sua hipossuficiência financeira.

Por isso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento da justiça gratuita (id. 143496695).

A antecipação da tutela recursal não foi deferida (id. 144228153).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 140201676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Rossevelt Pereira Cursine,

manifestou-se pela falta de interesse no feito (id. 151553177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, insurge-se o Agravante,
Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Única da Comarca de Paranatinga que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001918-38.2022.811.0044, não acolheu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial (id. 133496696, págs. 5 e 6).

A questão cinge-se a saber se cabe, ou não, a reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, ora Agravante, na ação de origem.

A ação de origem busca a nulidade do Auto de Infração n. 12490, lavrado no ano de 2002, pelo fato de o autor, ora

Agravante, ter praticado desmatamento em 22ha de Área de Preservação Permanente e 450,2715 ha de Área de Reserva Legal na Fazenda Nedil, localizada no município de Gaúcha do Norte, que teria sido vendida à Sinval Joviel da Silva, no ano de 2001 (ids. 143496697 – pág. 3 a 24).

A multa imposta pela referida infração ambiental foi inscrita na dívida ativa, sob o n. 20113266, com o valor de R$ 357.230,00 (trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta reais) (id. 88899329 – autos de origem), sendo objeto do Processo Executivo n.
1926-18.2011.8.11.0044, em trâmite na Comarca de Paranatinga, cuja última atualização monetária alcança a cifra aproximada de R$ 1.872.937,37 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), (id 89899329 – autos de origem).

A prova revela que o Agravante é corretor de imóveis, mas está desempregado, o que justifica estar como dependente na declaração de imposto de renda de sua esposa Rosilene de Matos T. Nascimento, exercício 2021/2022, servidora do município de Paranatinga e proprietária da empresa
“FCN Consultoria Recuperadora de Crédito”, juntada aos autos
(id 143496697, pág. 32)
.

Diante desse contexto, penso ser caso de admitir a concessão da justiça gratuita, principalmente porque o valor da causa é de grande monta, cujo valor atualizado é de
R$ 1.872.937,37 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), (id 89899329 – autos de origem),
o que tem reflexo direto no montante a ser recolhido a título de custas e despesas processuais.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3
o
, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4
o
, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3
o
, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais . Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).

Nesse mesmo sentido, a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Vale, ainda, pontuar que, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que o Agravante, sem que tenha, a princípio, um salário fixo, possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Portanto, merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e PROVEJO o Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022